Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710228-33.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto por Ana Cristina Ferreira da Silva em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme IDs 18527752 e 18527753, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não tem repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF